Tribunal: TJMT
Processo: 1051006-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051006-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAYSLAINY MARIA EVARISTO SILVA - CPF: 040.471.831-05 (APELADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1051006-59.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Jayslainy Maria Evaristo Silva

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – LAUDO PERICIAL REALIZADO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA PREVISTO PARA DANOS CORPORAIS TOTAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial comprova a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1051006-59.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Jayslainy Maria Evaristo Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A., visando reformar a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Jayslainy Maria Evaristo Silva.

Irresignada, a seguradora interpõe o presente recurso alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, pois, foi considerada cada lesão isoladamente. Assevera que deve ser aplicado o percentual previsto para perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior conjuntamente.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do apelo, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito,
pugnou pela condenação da apelante por litigância de má-fé e desprovimento do recurso.
(id. 92436625).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1051006-59.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S.A.

Apelada:
Jayslainy Maria Evaristo Silva

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Infere-se dos autos que Jayslainy Maria Evaristo Silva move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a seguradora, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de junho de 2018.

A douta magistrada julgou procedente o pedido, entendendo que deve ser aplicada a Lei no 11.945/09, condenando a ré a pagar R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso, bem como na sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignada, a seguradora interpõe o presente recurso alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, pois, foi considerada cada lesão isoladamente. Assevera a existência de previsão específica, na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09, para lesões que incapacitem um dos membros superiores e inferiores conjuntamente.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que as razões esposadas pela seguradora não merecem guarida. Explico.

É certo que a tabela constante no anexo da Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, prevê a hipótese de “danos corporais totais” -
perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, cujo percentual da perda a ser considerado é de 100% (cem por cento) do valor da indenização para os casos de invalidez permanente.

Entretanto, no caso em apreço, a
perícia médica judicial realizada atestou que a apelada sofreu “uma fratura dos ossos do antebraço direito e uma fratura da perna direita”, que repercutem em partes de membros superiores e inferiores, descrevendo especificamente a invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito, no percentual de 50% (cinquenta por cento) e leve com 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do membro inferior direito - id. 92436611.

Nesse passo, tenho andou bem a douta magistrada ao elaborar o cálculo considerando o percentual da perda de maneira isolada, fundamentando no seguinte sentido:

“Como a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização.

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

MEMBRO INFERIOR:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

MEMBRO SUPERIOR:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00

Total: R$ 7.087,50”
(id. 92436618 – negritei)

Assim, pelo que se denota, a nobre magistrada agiu com o costumeiro acerto, realizando o cálculo de maneira adequada, conforme o percentual da perda e o grau de invalidez apontados no laudo pericial, não havendo o que se falar em aplicação do teto indenizatório previsto para as lesões conjuntamente.

Ademais, caso a seguradora discordasse do laudo elaborado pelo perito médico, deveria ter apresentado impugnação no momento em que foi intimada para tanto, conforme se verifica da certidão de id. 92436613.

Nesse passo, tendo o laudo pericial comprovado a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores, é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais e, consequentemente, a quantificação da indenização de acordo com teto indenizatório diverso, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pela apelada em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021